Tribunal: TJBA
Processo: 8000499-90.2024.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000499-90.2024.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALMERINDA FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO RODRIGUES BORGES, JOSE EDUARDO REGO DE SOUZA

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SEGURO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ALMERINDA FERREIRA DOS SANTOS contra sentença que, nos autos da ação declaratória de nulidade de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de BRADESCO SEGUROS S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a ilegalidade dos descontos realizados sob a rubrica “BRADESCO SEGUROS RESIDENCIAL”, condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados e rejeitar o pedido de indenização por danos morais. A autora requer a reforma da sentença para condenação da ré ao pagamento de danos morais e fixação dos juros moratórios desde o evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de consumidora idosa, sem comprovação de contratação válida, configuram dano moral indenizável; e (ii) estabelecer o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais e sobre a repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, sem respaldo contratual válido, ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e atingem diretamente a tranquilidade financeira e a dignidade da consumidora idosa e hipervulnerável.

A ausência de instrumento contratual apto a comprovar a contratação evidencia falha na prestação do serviço e afronta aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e confiança nas relações de consumo.

As instituições financeiras e securitárias respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, inclusive em hipóteses de fraude ou irregularidade interna relacionada à contratação de serviços financeiros.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário configura-se in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial, por decorrer do próprio ato ilícito praticado pela instituição financeira.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a condição econômica das partes, a extensão do dano e a função pedagógica da condenação, sendo adequado o arbitramento em R$ 8.000,00.

Os juros moratórios relativos à indenização por danos morais e à repetição do indébito devem incidir desde o evento danoso, correspondente à data de cada desconto indevido, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual.

A correção monetária da indenização por danos morais deve incidir a partir da data do arbitramento, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Reconhecida a sucumbência exclusiva da instituição financeira após a reforma da sentença, impõe-se a manutenção da condenação integral da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8000499-90.2024.8.05.0194
, em que figuram como Apelante
ALMERINDA FERREIRA DOS SANTOS
e como Apelado
BRADESCO SEGUROS S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3/S